Tribunal: TJBA
Processo: 8004534-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004534-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMBARGADO: HELIO JOSE DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO QUE BEIRA A MALFERIR A DIALETICIDADE – RAZÃO DE DEFERIMENTO DA ORDEM PAUTADAS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR E EM SER GENÉRICA A CET E PAGA A TODOS OS MILITARES ATIVOS, O QUE LEVA A SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que concedeu a ordem “...para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Para o cálculo dos valores retroativos, os juros de mora e da correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.”. 2. O recurso chega perto a malferir a necessária dialeticidade na medida em que o acórdão bem esclarece que, por força de seu estatuto, o policial militar tem direito a paridade com os policiais da ativa e, sendo a CET uma gratificação genérica, se estende a todos os militares aposentados. 3. Lado outro a segurança foi deferida de forma expressa para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, “no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos”, independendo a patente utilizada para os cálculos. 4. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior. 5. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 6. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004534-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HELIO JOSE DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de Maio de 2025.